Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.
2. Agravo interno desprovido.